Tribunal: TJDFT
Processo: 0063341-03.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS HERDEIROS. DESCABIMENTO. DEVEDOR QUE NÃO FOI CITADO. VEDAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 392 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O redirecionamento da execução fiscal para o espólio ou herdeiros só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ter sido citado.

2. "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução." (Enunciado de Súmula 392/STJ)

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.